Tribunal: TJDFT
Processo: 0740828-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. DECLARAÇÃO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu a inicial em razão do não atendimento da ordem de emenda à inicial.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação visando o recebimento do valor de R$ R$ 1.959,49 (um mil, novecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e nove centavos), devidamente corrigido, referente a crédito reconhecido administrativamente.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID no 55223624 e no 55223625). Foram ofertadas contrarrazões (ID no 55223627).
4. Em suas razões recursais, a requerente alega ter, por meio do sindicato da categoria, requerido o reconhecimento de dívida, contudo, foi enviada somente a declaração constante dos autos, restando patente a necessidade de intimação do requerido para apresentação da documentação. Noticia que a prova constante dos autos foi obtida por meio de requerimento administrativo coletivo, tendo a Secretaria de Educação encaminhado a documentação, a qual não foi impugnada pelo DF. Requer o provimento do recurso a fim de que seja cassada a sentença ou, subsidiariamente, seja reformada a decisão, julgando-se procedentes os pedidos iniciais.
5. A declaração de ID no 55223610, fornecida pela Administração Pública no âmbito do Processo no 00080-00278923/202209 é indício de prova suficiente para a deflagração da ação, uma vez que não se encontra ao alcance da parte a produção de prova adicional a respeito. No documento mencionado consta o nome da servidora, matrícula, valor reconhecido (R$ 1.959,49), exercício (2015 e 2023), expedido em processo eletrônico.
6. No que diz respeito ao pedido de produção de prova, considerando a Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova, prevista no art. 373, §1o do CPC, bem como considerando o princípio da cooperação processual, previsto no art. 6o do mesmo diploma legal, deve ser aplicado, nos presentes autos, a inversão do ônus da prova, em razão de possuir o Estado melhores condições de produzir a prova adicional necessária ao julgamento – declaração de exercícios findos.
7. Possível a aplicação da inversão do ônus da prova em face da Fazenda Pública, por possuir maior facilidade para produzir as provas necessárias à elucidação dos fatos e obtenção das informações acerca do exercício da atividade exercida pela requerente, além do aparato administrativo que rege a relação havida entre as partes.
8. Anulada a sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito, a fim de determinar o prosseguimento da ação, com a citação e intimação da Fazenda Pública para apresentação dos documentos cabíveis, proferindo-se novo julgamento.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da ação.
10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante à ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.